Tribunal: TJSP
Processo: 1025061-34.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada na abusividade do custo efetivo total (CET).
2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS. Afastada. A repetição dos argumentos de peças anteriores, por si só, não impossibilita o conhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada na abusividade do custo efetivo total (CET).
2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS. Afastada. A repetição dos argumentos de peças anteriores, por si só, não impossibilita o conhecimento da apelação. O autor apresenta os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau.
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não caracterizada. Ausência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.
4. JUROS REMUNERATÓRIOS. Mantidos. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). Nos contratos celebrados entre as partes, as taxas de juros remuneratório foram fixadas em percentual permitido pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS.
5. CUSTO EFETIVO TOTAL. Mantido. Diferenciação entre o custo efetivo total, o qual corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro (§§ 1o e 2o do art. 1o, da Resolução no 3.517 do CMN), e o custo efetivo/juros remuneratórios. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não do CET. O índice do CET é meramente informativo, que não se confunde com a taxa nominal de juros aplicada.
6. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários sucumbenciais do patrono do réu de R$ 1.000,00 para R$ 1.412,00, nos termos do §11°, do art. 85, do CPC/15.